Tribunal: TJSP
Processo: 2178299-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de título extrajudicial - Embargos à execução – Contrato de locação comercial – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Interposição intempestiva – Recurso não conhecido.
- Embargos à execução – Insurgência da embargante contra decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Reclamo não prospera. Ausentes os requisitos do artigo 919, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de título extrajudicial - Embargos à execução – Contrato de locação comercial – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Interposição intempestiva – Recurso não conhecido.
- Embargos à execução – Insurgência da embargante contra decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Reclamo não prospera. Ausentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito: recorrente não logrou demonstrar a probabilidade de êxito dos embargos opostos. Perigo de demora: parte sustenta genericamente que o prosseguimento da ação poderá causar dano patrimonial. Inexistente demonstração de que a ação ensejará grave dano de difícil ou incerta reparação – Inexistência de garantia do Juízo, por penhora, depósito ou caução - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Agravo não conhecido em parte, e na parte conhecida é negado provimento.